Tribunal: TJES
Processo: 5017363-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017363-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEILSON COELHO SANTOS

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017363-76.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: CLEILSON COELHO SANTOS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cleilson Coelho Santos contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do Processo nº 0008437-18.2022.8.08.0048, em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação na prisão preventiva e excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a presença de fundamentação válida para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii) analisar a existência de excesso de prazo na instrução criminal que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva se fundamenta no art. 312, do Código de Processo Penal, considerando os requisitos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. A decisão de manter a prisão preventiva menciona elementos concretos, como a gravidade do delito e o modus operandi, evidenciados pela invasão armada na residência da vítima, com exposição de terceiros ao perigo e motivação fútil.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. No caso, o juízo de origem revisou a necessidade da prisão preventiva e concluiu pela persistência dos fundamentos ensejadores.

Quanto à alegação de excesso de prazo, a análise baseia-se no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário. Observa-se que o processo envolve três denunciados, fatos complexos e a necessidade de realização de audiências para a oitiva de testemunhas. Embora a prisão preventiva já perdure por 1 ano e 8 meses, o lapso temporal não se revela excessivo diante da pena em abstrato prevista para o delito e da necessidade de conclusão da instrução processual.

A audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 27/02/2025, sendo justificada a duração do processo pelas particularidades do caso. A jurisprudência dominante afasta a interpretação meramente aritmética dos prazos, adotando juízo de razoabilidade.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a legitimidade da decisão, considerando que o magistrado de primeiro grau está em posição privilegiada para avaliar os elementos probatórios e os riscos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os fundamentos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, desde que demonstrados por elementos concretos.

A análise de excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, não se limitando a um cálculo meramente aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 282, 319 e 320; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017363-76.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: CLEILSON COELHO SANTOS

MPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CLEILSON COELHO SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0008437-18.2022.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 01/4/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Emerge da denúncia (Id. 10712960) que, no dia 13 de abril de 2022, por volta de 18h, na Rua Filipinas, n° 9, Bairro Diamantina, Serra/ES, os denunciados VINICIUS LEAL DOS SANTOS, DAMIÃO EMERSON TRANQUILINO DOS SANTOS e CLEILSON COELHO SANTOS, em comunhão de ações e unidade de desígnios, todos de forma livre, consciente e com dolo de matar, concorreram para a prática da tentativa de homicídio da vítima Dahffylis Junio Rocha Santos, mediante disparos de arma de fogo, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi socorrida.

Conforme os autos,
os denunciados ingressaram no imóvel onde residia a vítima, dirigindo-se, inicialmente, ao quarto patamar, onde renderam um casal de moradores. Ao constatarem que a vítima não se encontrava nesse andar, o denunciado Cleilson permaneceu ameaçando o casal com arma de fogo, enquanto Vinicius e Damião desceram ao terceiro andar e forçaram a entrada na casa da vítima.
Armado, Vinicius entrou no quarto e apontou a arma para a vítima, que tentou reagir, mas ambos os denunciados arrombaram a porta e avançaram contra ele. Damião incitou Vinicius a atirar diretamente na face da vítima, o que resultou em diversos disparos, enquanto Ingrid, companheira da vítima, tentou proteger o filho, então com 01 (um) ano de idade, e desarmar o agressor. A tentativa de homicídio não se consumou em razão da aparição do padrasto da vítima, que interrompeu a ação e fez com que os denunciados fugissem, permitindo que a vítima fosse socorrida e hospitalizada.

As investigações indicam que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de desavenças entre a vítima e Amanda, irmã de Vinicius, e seu marido, Orlando, que residem no prédio e supostamente utilizam a garagem do edifício, propriedade da mãe da vítima, para consumo de drogas, prejudicando o uso do espaço pela vítima e sua família. A conduta dos denunciados expôs ao risco outros familiares da vítima, inclusive uma criança, configurando a qualificadora de perigo comum. Ademais, o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pela invasão repentina de sua residência por indivíduos armados, que prontamente efetuaram disparos contra esta, dificultando qualquer tentativa de defesa.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantir
a ordem pública
), sendo que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos (Id. 10712959):

“
(...) e já me valendo do ensejo para revisar a prisão preventiva de todos os réus, noto que não sobreveio nenhum fato novo que seja apto a desconstituir o decreto preventivo. A prisão cautelar dos acusados se assenta,
sobretudo, na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, fundamentos estes não afastados pelas Defesas desde a última revisão da prisão
”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, em consulta ao Sistema PJE de Primeira Instância, verifica-se que a denúncia fora recebida em 14/3/2023, tendo sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 15/10/2024. Destaque-se, ainda, que, em decisão proferida em 12/8/2024, a suposta autoridade coatora manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública e em razão d
o risco de reiteração delitiva.

Em suas informações prestadas no Id.
10959325
, a autoridade coatora informou que, atualmente, os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento, aprazada para o dia 27/02/2025, para oitiva de testemunha da acusação.

Desta feita, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)